Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. M. P. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER "REBUS SIC STANTIBUS". POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE NOVOS MOTIVOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, notadamente da decisão ora combatida, observa-se que o Juízo de Primeira Instância, o qual detém melhor acesso e conhecimento do conjunto probatório até então produzido, vem apreciando o que lhe é submetido nos limites das normas de regências das medidas cautelares, sendo deferidas as necessárias para o prosseguimento das investigações.

2. Diante do caráter "rebus sic stantibus", inerente às medidas cautelares, o pleito poderá ser renovado tão logo se tenha melhores elementos para outro pronunciamento referentes aos diversos crimes que o M. P. entende praticados e em investigações.

3. Negado provimento ao recurso. Maioria.